Tribunal: TJES
Processo: 5015070-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015070-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALYTA SANTOS RODRIGUES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TALYTA SANTOS RODRIGUES
(id 17376002), assistida pela Defensoria Pública, e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 17398109), em face do v. Acórdão (id 17241941) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos inominados, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

A sentença recorrida id 14693470 julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os entes públicos ao fornecimento dos fármacos
Zetron XL
(Bupropiona) e
Rexulti
(Brexpiprazol), indeferindo o item
Carbolitium
(Lítio). No dispositivo, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no patamar de "10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

Em suas razões [id 17398109], o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta a existência de omissões quanto: (i) aos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF; (ii) à ausência de análise do fluxo administrativo obrigatório; e (iii) ao prequestionamento de dispositivos constitucionais. Requer o provimento para anular ou reformar o julgado.

A embargante
TALYTA SANTOS RODRIGUES
[id 17376002] aponta contradição/erro material no dispositivo, arguindo que: (i) a condenação em obrigação de fazer possui caráter ilíquido; (ii) a fixação de honorários sobre "o valor da condenação" gera insegurança jurídica e potencial inexequibilidade; e (iii) requer a retificação para que a base de cálculo seja o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço de ambos os recursos (certidão de id 17399576 e 17387394). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à aplicação dos Temas vinculantes do STF e à base de cálculo da verba honorária em sede de obrigação de fazer.

Quanto ao recurso do
Estado do Espírito Santo
, não assiste razão ao embargante. O v. Acórdão enfrentou a lide de forma clara, adotando a fundamentação
per relationem
amparada no art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A comprovação da imprescindibilidade e a ineficácia das alternativas do SUS restaram demonstradas pelo laudo médico (id 14693451) e pela nota técnica do NATJUS (id 14693458), o que supre o enfrentamento pormenorizado de cada sub-requisito pretendido como se quesito fosse. O inconformismo revela nítido intuito de rediscussão do mérito, vedado nesta via.

Todavia, assiste razão à
Defensoria Pública
. Compulsando o dispositivo do acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de
patente erro material
, cognoscível inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de demanda que culminou em condenação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamentos), a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. A fixação restrita ao "valor da condenação" em sentença ilíquida dificulta a liquidação e o cumprimento do julgado. Assim, a integração é medida que se impõe para alinhar o dispositivo ao regramento legal e à natureza da prestação jurisdicional entregue.

Desta feita, impõe-se a correção para consignar que a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação ou, na ausência de quantia líquida imediata, sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto:

CONHEÇO
dos embargos do Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

CONHEÇO
dos embargos de Talyta Santos Rodrigues e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material constante no dispositivo do v. Acórdão (id 17241941), que passa a ter a seguinte redação no tópico da sucumbência: "
Condeno o recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado (FADEPES), os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995."

No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)